Tribunal: STJ
Processo: 1160863-47.2013.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980847 - MG
(2025/0246253-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: CARLOS ALBERTO RICALDONI
EMBARGANTE
: SILVANA DAMASO DE OLIVEIRA LIMA
EMBARGANTE
: TRANSORION TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA
EMBARGANTE
: VERA LUCIA CACIQUINHO RICALDONI
ADVOGADO
: ALEXANDRE LAWRENCE DE MOURA DIAS - MG042372
EMBARGADO
: ANA TEREZINHA LAMBERTUCCI
EMBARGADO
: ANGELA CRISTINA LAMBERTUCCI BARROSO
EMBARGADO
: MARCELO EDUARDO LAMBERTUCCI
EMBARGADO
: MARCUS EDMUNDO LAMBERTUCCI
EMBARGADO
: MAURO SÉRGIO LAMBERTUCCI
EMBARGADO
: WANDER LAMBERTUCCI
ADVOGADOS
: SÉRGIO ISAIAS SOARES MEIRA - MG060899
RUBEN MARQUES FRAGA JUNIOR - MG030260
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJULGAMENTO
DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara, analisou todos os pontos tidos
por omissos, contraditórios ou obscuros.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54645561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 9f392d40-ee0b-4846-95a1-dd83a8b5ce7d

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 9f392d40-ee0b-4846-95a1-dd83a8b5ce7d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980847 - MG
(2025/0246253-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: CARLOS ALBERTO RICALDONI
EMBARGANTE
: SILVANA DAMASO DE OLIVEIRA LIMA
EMBARGANTE
: TRANSORION TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA
EMBARGANTE
: VERA LUCIA CACIQUINHO RICALDONI
ADVOGADO
: ALEXANDRE LAWRENCE DE MOURA DIAS - MG042372
EMBARGADO
: ANA TEREZINHA LAMBERTUCCI
EMBARGADO
: ANGELA CRISTINA LAMBERTUCCI BARROSO
EMBARGADO
: MARCELO EDUARDO LAMBERTUCCI
EMBARGADO
: MARCUS EDMUNDO LAMBERTUCCI
EMBARGADO
: MAURO SÉRGIO LAMBERTUCCI
EMBARGADO
: WANDER LAMBERTUCCI
ADVOGADOS
: SÉRGIO ISAIAS SOARES MEIRA - MG060899
RUBEN MARQUES FRAGA JUNIOR - MG030260
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJULGAMENTO
DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara, analisou todos os pontos tidos
por omissos, contraditórios ou obscuros.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de embargos de declaração opostos por CARLOS ALBERTO
RICALDONI, SILVANA DAMASO DE OLIVEIRA LIMA, TRANSORION
TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA. e VERA LUCIA CACIQUINHO
Documento eletrônico VDA54152220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:19
Código de Controle do Documento: f6d8b1f2-3ffa-4928-8492-f16669e50dcf

RICALDONI contra acórdão da Terceira Turma que negou provimento ao agravo
interno, mantendo a decisão proferida pela Presidência do STJ.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 935):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. É inviável o conhecimento do agravo em recurso
especial que não tenhaimpugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n.
182 do STJ.
Agravo interno improvido.

A parte embargante sustenta que (fl. 955):

A informação equivocada sobre a Sumula 7/STJ,
contida na manifestação de e-STJ – fl. 879 por não
estar contida na decisão do TJMG merece, por seus
próprios fundamentos de direito, ser afastada na forma
do Ordenamento Jurídico Pátrio.

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 959-966 e 970-971.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Não procede a alegação de que na decisão recorrida não há menção à
conforme pode ser verificado no seguinte excerto abaixo transcrito:
Súmula n. 7/STJ,

Quanto ao mais, verifica-se que o acórdão resolveu a
questão litigiosa a partir do exame das suas
particularidades – bem como dos fatos processuais –
considerados os elementos informativos dos autos. O
argumento recursal em sua totalidade está preso às
especificidades da presente demanda.
Em situações como a presente, o Superior Tribunal de
Justiça já decidiu reiteradamente que o manejo do recurso
especial não é adequado, certo que a Corte de origem é
soberana na análise do arcabouço fático-probatório
acostado aos autos. (fl. 749)
Documento eletrônico VDA54152220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:19
Código de Controle do Documento: f6d8b1f2-3ffa-4928-8492-f16669e50dcf

Assim dispõe a
"a pretensão de simples reexame de prova
Súmula n. 7/STJ:
não enseja recurso especial."
Portanto, ficou claramente demonstrado na decisão ora recorrida que a
parte embargante não impugnou especificamente a
uma vez que
Súmula n. 7/STJ,
apresentou argumentos demasiadamente genéricos sem realizar a indispensável
contextualização do caso concreto e a demonstração da prescindibilidade de reanálise
fático-probatória.
Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento
do recurso especial e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o
do
os
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea
a do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Marco
REsp n. 1.891.577/MG,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
2/9/2022.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e, de pronto, advirto a
parte embargante de que a reiteração deste expediente poderá ensejar a aplicação
Documento eletrônico VDA54152220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:19
Código de Controle do Documento: f6d8b1f2-3ffa-4928-8492-f16669e50dcf

de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos
versando sobre o mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios (art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil).
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:19
Código de Controle do Documento: f6d8b1f2-3ffa-4928-8492-f16669e50dcf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.980.847 / MG
Número Registro: 2025/0246253-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000240725630005 11608634720138130024
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANSORION TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA - EMPRESA
DE PEQUENO PORTE
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO RICALDONI
AGRAVANTE : SILVANA DAMASO DE OLIVEIRA LIMA
AGRAVANTE : VERA LUCIA CACIQUINHO RICALDONI
ADVOGADO
: ALEXANDRE LAWRENCE DE MOURA DIAS - MG042372
AGRAVADO
: ANA TEREZINHA LAMBERTUCCI
AGRAVADO
: ANGELA CRISTINA LAMBERTUCCI BARROSO
AGRAVADO
: MARCELO EDUARDO LAMBERTUCCI
AGRAVADO
: MARCUS EDMUNDO LAMBERTUCCI
AGRAVADO
: MAURO SÉRGIO LAMBERTUCCI
AGRAVADO
: WANDER LAMBERTUCCI
AGRAVADO
: LEONOR CARNEVALLI LAMBERTUCCI
ADVOGADOS : SÉRGIO ISAIAS SOARES MEIRA - MG060899
RUBEN MARQUES FRAGA JUNIOR - MG030260
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - BENFEITORIAS
Documento eletrônico VDA54618262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:35
Código de Controle do Documento: c482f2e4-3729-403f-ac13-eb9a9999956d

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS ALBERTO RICALDONI
EMBARGANTE : SILVANA DAMASO DE OLIVEIRA LIMA
EMBARGANTE : TRANSORION TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA
EMBARGANTE : VERA LUCIA CACIQUINHO RICALDONI
ADVOGADO
: ALEXANDRE LAWRENCE DE MOURA DIAS - MG042372
EMBARGADO : ANA TEREZINHA LAMBERTUCCI
EMBARGADO : ANGELA CRISTINA LAMBERTUCCI BARROSO
EMBARGADO : MARCELO EDUARDO LAMBERTUCCI
EMBARGADO : MARCUS EDMUNDO LAMBERTUCCI
EMBARGADO : MAURO SÉRGIO LAMBERTUCCI
EMBARGADO : WANDER LAMBERTUCCI
ADVOGADOS
: SÉRGIO ISAIAS SOARES MEIRA - MG060899
RUBEN MARQUES FRAGA JUNIOR - MG030260
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:35
Código de Controle do Documento: c482f2e4-3729-403f-ac13-eb9a9999956d